Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Na petição de ID no 35298738, a autora requer o deferimento de tutela de urgência suspendendo o cumprimento de sentença no 0709746-58.2019.8.07.0018, até que se ultime o julgamento da presente ação rescisória, considerando a iminência de expropriação judicial a ser efetivada naqueles autos. O pedido já foi apreciado na decisão monocrática de ID no 24227461, a qual ressaltou não se vislumbrar plausibilidade nos argumentos da autora aptos à concessão da tutela de urgência. Portanto, segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” A constrição judicial não implica em fato novo a ensejar a reanálise da matéria, é apenas o consectário lógico do rito do cumprimento de sentença, uma vez que negada a suspensão do feito. INDEFIRO A LIMINAR. Retornem-me cls. para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 13:47:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador